Tribunal: TJSP
Processo: 1009946-23.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. Recálculo de adicional por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) sobre os vencimentos integrais, de forma a incluir a Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE). Inadmissibilidade. Incidência apenas sobre vantagens de caráter permanente, salvo as eventuais e transitórias.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. Recálculo de adicional por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte) sobre os vencimentos integrais, de forma a incluir a Gratificação de Dedicação Exclusiva (GDE). Inadmissibilidade. Incidência apenas sobre vantagens de caráter permanente, salvo as eventuais e transitórias. Gratificação instituída pela LCE 1.374/22, com nítido caráter transitório, vez que está condicionada à prestação de serviço em caráter de exclusividade para a Administração Pública. Disposição expressa da norma de que a gratificação não se incorporará para nenhum efeito e sobre ela não incidirá vantagem de qualquer natureza.
RECURSO DESPROVIDO.